Tribunal: TJDFT
Processo: 0748651-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0748651-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: RICARDO LIMA RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta por RICARDO LIMA RODRIGUES DA CUNHA (RtMtPosse n. 0728099-66.2020.8.07.0001), em audiência de justificação prévia, deferiu o pedido liminar e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, rejeitando, em seguida, os embargos de declaração opostos pelo ora agravante. Em longo arrazoado, o agravante alega, em resumo, que ocupa o imóvel de boa-fé, pois firmou contrato de aluguel e recebeu as chaves de terceiro, que detinha a posse do bem. Afirma que paga os aluguéis em dinheiro, diretamente ao locador, e ainda realizou inúmeras melhorias na residência, que estava abandonada, assumindo despesas com a limpeza do jardim, com a troca de água da piscina e, ainda, com obras exigidas pela CEB para religar a energia. Sustenta que não há prova de qualquer vínculo possessório do autor em relação à propriedade, e que não foi aberto o inventário, apontando má-fé do autor, que teria aguardado a finalização das melhorias no imóvel para só então ajuizar a ação de reintegração de posse. Levanta ainda dúvidas sobre o real interesse na posse do imóvel, diante do empenho do advogado e do desinteresse do autor de aparecer em audiência ou ouvir qualquer proposta de acordo. Argumenta que a decisão ora impugnada, fundamentada na declaração de uma testemunha, não observou as alegações da defesa, que apontaram a incapacidade processual do autor, que seria interditado, bem como a condição de abandono do imóvel. Entende necessária a intervenção do Ministério Público no caso, tendo em vista a notícia de interdição do autor da ação. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que o agravante permaneça no imóvel até decisão final do agravo; para que a ação de reintegração de posse seja suspensa, apurando-se a situação de interdição do agravado e, ainda; para assegurar ao agravante o direito de reter o imóvel até que seja indenizado pelas benfeitorias realizadas. Requer também a) que o feito seja declarado nulo, desde o pedido de diligência para se aferir a capacidade processual do agravado; b) que sejam oficiados o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, para informar a situação jurídica do autor da ação; c) a CEB e a CAESB, para informarem as datas em que os serviços de energia e água foram desligados e religados; d) a Vigilância Sanitária, para enviar relatórios de visitas ao imóvel, certificando se o imóvel estava abandonado; e) que seja assegurado o direito do agravante de residir no imóvel até o fim da locação, f) declarando-se nula a decisão agravada, por falta de fundamentação e g) deferindo-se ao agravante o depósito judicial dos aluguéis. Em nova petição (id 21372852), o agravante ainda argumenta que deve ser suspensa a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel, tendo em vista o estado de pandemia da Covid-19, e os riscos para os ocupantes do imóvel, bem como o fato de o autor não ter a posse do bem, que estava desocupado há anos, sem qualquer manutenção, com as chaves depositadas em juízo. Comprovante de custas em id 21334001 e 21334004. É o relatório. Decido. Em relação ao pedido liminar, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, apesar das alegações da defesa, e em se tratando de juízo de cognição sumária, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando que a decisão combatida, a princípio, está alinhada aos requisitos legais próprios do art. 561 do Código de Processo Civil, sobretudo no que toca à prova da turbação alegada na inicial e a data em que ocorrera a ocupação indevida. Registre-se que, ao deferir a liminar e determinar a desocupação do imóvel, em audiência de justificação, após ouvir o depoimento dos requeridos e de uma testemunha, o Juízo assim se manifestou: Conforme se depreende da documentação e declarações colhidas nesta audiência, evidencio que a parte autora era titular da posse em relação ao imóvel, observando o princípio da Saisine (art. 1784 do CC). Ademais, a testemunha afirma que o Ricardo e seu falecido pai moravam no imóvel, bem como que mensalmente era realizada a limpeza da parte externa. Não há controvérsia de que a ocupação do bem pela parte requerida ocorreu em janeiro de 2020, ou seja, a menos de ano e dia. É importante salientar que apesar das declarações dos requeridos e de constar nos documentos enviados pela autoridade policial de que a parte requerida assinou contrato de locação com terceiro (LEANDRO), não há qualquer demonstração de titularidade deste em relação ao bem. Ao contrário, o próprio requerido afirma que Leandro sumiu após a publicidade dos fatos objeto da presente ação, motivo pelo qual o contrato de locação apresentado não tem validade para demonstrar a licitude da ocupação do imóvel pelos requeridos, pois trata-se de contrato inválido, eis que firmado por pessoa que não é titular do direito (art. 166, II do CC). Registro, inclusive, que em consulta ao INFOJUD, constato que o locador, indicado no contrato apresentado pelo requerido, sequer apresentou declaração de imposto de renda, o que corrobora para verificação acerca da impossibilidade de ser titular de direitos incidentes sobre o bem, pois é cediço que o imóvel no Lago Sul é de elevado valor. Com efeito, os documentos de id 71404019, 71404021 e 71404022 dos autos originais (n. 0728099-66.2020.8.07.0001) comprovam que o imóvel em litígio foi transferido para Orlando Rodrigues da Cunha Filho, falecido pai do agravado. Considerando que a herança é transmitida desde logo aos herdeiros (art. 1784, CC), vislumbra-se a comprovação da propriedade do imóvel pelo autor, apesar do claro litígio que envolve o bem, em razão de ações judiciais envolvendo o pagamento de dívidas relativas ao próprio imóvel e também ao autor da herança. O fato é que, até onde se sabe, o imóvel não foi arrematado e a propriedade e a posse do bem permanecem com o herdeiro. Por outro lado, o agravante informa que firmou contrato de locação com Leandro Vasco de Oliveira Farias, que, ao prestar depoimento em Delegacia de Polícia, declarou que tinha a posse do imóvel e firmou contrato de aluguel com o agravante, mas quando perguntado sobre o valor do aluguel e como se deu a posse sobre o imóvel, o depoente reservou-se no direito de permanecer calado. Na audiência de justificação, o agravante reconhece que pagava o aluguel em dinheiro, diretamente ao locador, com quem não teve mais contato desde que o caso foi noticiado na imprensa. Portanto, nessa sede, e ainda em fase embrionária da ação principal, tem-se, de um lado, a comprovação da propriedade do imóvel e a perda da posse pelo autor, e de outro, a ausência de documento hábil a demonstrar a legitimidade da posse exercida pelo requerido, tendo em vista que o contrato de locação apresentado foi firmado com quem não detinha legitimidade para tanto, de modo que, sem a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, neste momento, inviável a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Os argumentos referentes à alegada interdição do herdeiro e abandono do imóvel, nesta etapa processual, não são suficientes para a concessão da medida pleiteada, seja por não haver comprovação da alegada incapacidade processual do autor da ação, seja porque há informações de que o imóvel havia sido alugado aos Arautos do Evangelho, que saíram do imóvel deixando dívidas, e, ainda, o depoimento da testemunha ouvida em juízo, que afirmou que o imóvel era limpo uma vez por mês. Quanto à alegação de que a excepcional situação de pandemia da Covid-19 impediria a desocupação do imóvel neste momento, há de se ter em conta que a fase mais crítica de propagação da doença foi superada, tanto que já foi autorizada a retomada de várias atividades comerciais, inclusive a de locação de imóveis. Além disso, aplicando-se analogicamente ao caso a Lei n. 14.010/2020, verifica-se que a determinação de desocupação do imóvel encontraria obstáculo somente até a data de 30/10/2020, considerando a redação do art. 9o da referida lei, que se refere às locações de imóveis urbanos, e tem a seguinte redação: “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”. Com esses fundamentos, diante da ausência de comprovação do direito alegado, INDEFIRO o efeito suspensivo. A matéria será resolvida no julgamento do mérito do recurso, após a sua regular tramitação. Publique-se. Requisitem-se informações ao Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator